Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INCONSISTENCIAS NO AUTO. NULIDADE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos morais e materiais em razão de lavratura equivocada de auto de infração em nome do autor. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos. Recurso do autor visando a majoração do valor da condenação por danos morais.
2 – Processo Administrativo. Os documentos juntados ao processo demonstram que foi aplicada multa ao autor por infringência ao art. 165-A do CTB (ID. 20699169) de maneira equivocada, uma vez que o auto de infração lavrado identifica terceira pessoa como condutora do veículo, bem como que contém inconsistências uma vez que o agente de trânsito informa o início da placa como JGV e na legenda alfabética assinalou como JEV (ID. 20699159). Dessa forma, foi reconhecida administrativamente a inconsistência do auto após recurso do autor, e a multa foi devidamente anulada.
3 – Danos morais. A presença de inconsistências reconhecidas administrativamente em auto de infração de trânsito ou mesmo a utilização de procedimento administrativo para correção de erro, não constitui motivo que, por si só, acarrete a indenização por danos morais uma vez que não houve violação aos direitos da personalidade do autor, que não teve pontos atribuídos à sua CNH, nem precisou realizar o pagamento da multa ou teve o seu direito de dirigir suspenso. Não há nenhum elemento no processo que indique que os aborrecimentos do autor tenham ultrapassado a esfera do mero dissabor do cotidiano, de forma que a improcedência do pedido de condenação em danos morais é medida que se impõe. Precedentes (Acórdão 1249842, 07480798520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal), (Acórdão 1121088, 07078542820168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.
4 – Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedido.

L